Tribunal: STF
Processo: Rcl 61900
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 5.941. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROVIMENTO.



    1. Viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.941 a decisão que nega o pedido de apreensão de passaporte e de CNH sob o fundamento genérico de que tais medidas desrespeitam o direito à locomoção, sem considerar o contexto dos autos.



    2. Provimento do agravo regimental para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau (Rel. Min. LUIZ FUX).